Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-92.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida c./c. indenização por danos morais e tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Argumentos da Apelante que não se sustentam. Negativação indevida demonstrada vez que realizada após a Apelada já haver quitado seu débito junto à Instituição de ensino. Fixação de quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que fora feito com

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida c./c. indenização por danos morais e tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Argumentos da Apelante que não se sustentam. Negativação indevida demonstrada vez que realizada após a Apelada já haver quitado seu débito junto à Instituição de ensino. Fixação de quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que fora feito com observância da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com diversos precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002400-
92.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada MAÍZA CRISTINA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
2
Voto no 7635
Apelação no 1002400-92.2018.8.26.0210
Apelante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Apelada: MAIZA CRISTINA SILVA
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida c./c.
indenização por danos morais e tutela de urgência. Sentença de
parcial procedência. Argumentos da Apelante que não se
sustentam. Negativação indevida demonstrada vez que realizada
após a Apelada já haver quitado seu débito junto à Instituição de
ensino. Fixação de quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) que fora feito com observância da razoabilidade e
proporcionalidade, em consonância com diversos precedentes
deste Tribunal. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., em face da sentença de fls. 209/214, da lavra
do MM. Juízo da 1a. Vara do Foro da Comarca de Guaíra, proferida nos autos da Ação
declaratória de inexistência de dívida c./c. indenização por danos morais e tutela de
urgência ajuizada por MAIZA CRISTINA SILVA.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para “afastando o pedido de
repetição de indébito: a) DECLARAR a inexistência do débito relacionado em fls. 17/21
destes autos, confirmando a tutela provisória de urgência deferida a fls. 27/29, devendo a
Requerida excluir eventuais registros negativos que eventualmente ainda perdurem,
inclusive junto ao Tabelionato, pelo fato narrado nos autos, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos
reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da Autora; e b)
CONDENAR a Requerida, a título de dano moral, a pagar à Autora o valor R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescido de correção monetária pelos índices da tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a fixação em sentença e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
3
Em razão da sucumbência, restou ainda a Apelante condenada “ao pagamento
das custas e despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC”.
O Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação do recurso de
fls. 216/224. A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 229/234.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
I. MAÍZA CRISTINA SILVA ajuizou ação ordinária contra
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S/A,
destacando que se matriculou em curso universitário junto à Ré em
janeiro de 2016 para pagamento de mensalidade no valor de R$
287,75, frequentando o primeiro semestre, mas por não reunir
condições acabou por desistir do curso em agosto daquele ano,
não trancando a matrícula, gerando débitos até dezembro, o que a
motivou a realizar acordo para quitação, do qual descumpriu por
desemprego e, em janeiro de 2018, em novo pacto, efetuou o
adimplemento total com o pagamento de R$ 600,00, no dia 02 de
fevereiro. Contudo, em setembro de 2018 tomou conhecimento que
estava inscrita em órgãos de proteção ao crédito e que ela teria se
dado posteriormente ao pagamento. Pretende, portanto, a
declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da
Requerida em indenizá-la pelo dano moral que teria sofrido (fls.
01/26). Tutela provisória. Em sua contestação, a Requerida
afirmou que não praticou qualquer ato ilícito porque a Autora
teria descumprido os acordos, sustentando a ocorrência de culpa
exclusiva. Voltando-se contra tudo mais que da inicial consta,
pugnou, destarte, pela improcedência da ação (fls. 112/199).
Réplica a fls. 205/207, reiterando os termos da inicial e
rechaçando a defesa ofertada.
É o relatório”.
Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
A sentença, ao julgar parcialmente procedente o feito, reconhecendo o dever da
Apelante em indenizar a negativação indevida, mostra-se acertada e não merece qualquer
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
4
A simples análise das datas dos fatos que permeiam esse processo permite
chegar-se a conclusão que a Apelante falhou no seu dever de cuidado ao negativar
indevidamente a Apelada.
A Apelada, em que pesem as confissões de haver descumprido acordos
anteriores, quitou o seu débito junto à Instituição de ensino, ora Apelante, em 02/02/18,
mediante o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme demonstram os
documentos de fls. 15 e 16.
A notícia de que a Apelante intencionava negativar a Apelada foi-lhe enviada
pelo Serasa em 18/09/18, ou seja, mais de sete meses depois da dívida já estar quitada.
É fato e contra fatos não há argumentos.
Caberia a Apelante, se fosse o caso, demonstrar que o pagamento dos R$
600,00 (seiscentos reais) não constituiria quitação integral da dívida, porém a Instituição
Financeira quedou-se quanto a esse assunto, insistindo, apenas e tão somente, na tese de
que a Apelada teria dado causa a negativação ante a sua inadimplência e os
descumprimentos dos acordos celebrados.
E nem seria caso de inversão do ônus da prova, mas, sim, de cumprimento ao
quanto previsto no artigo 373 do CPC que impõe ao réu o ônus de provar à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ora, a quitação efetuada em 02/02/18 encerra discussão sobre acordos não
cumpridos e sobre débitos anteriormente não pagos, criando justa expectativa de que, após
essa data, nenhuma restrição em face da Apelada seria mais legítima.
Merece destaque a seguinte passagem da decisão de primeiro grau:
“A Requerida jamais conseguiu comprovar a regularidade de seu
procedimento. O ônus de fato modificativo do direito da Autora não foi
observada pela Ré, porquanto aquela demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ao passo que a Requerida apresentou defesa sem força para afastar o
quanto documentalmente se verifica nos autos e, diga-se de passagem, caso a
Ré tivesse agido com lisura produziria provas de fácil arregimentação, o que
não se constatou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
5
Como se sabe, os sistemas de pagamentos, todos interligados e
informatizados, possibilitam a imediata ciência do valor que foi pago em favor
do credor. A Requerida, uma das maiores instituições de ensino do país, por
certo tem dos mais avançados sistemas, razão porque o pagamento ocorreu em
tempo mais do que suficiente para que ela desse baixa no protesto, repetindo-
se, isso se ao menos houvesse débito pendente à época. Contudo, se omitiu
neste ponto e, manteve a negativação do nome da parte autora por tempo
desproporcional.
Diante deste erro, não há que se falar em exercício regular de um
direito. Sabe-se que é idôneo o envio do nome de devedores para o cadastro de
inadimplentes. Contudo, no instante que há a manutenção daquele que anuiu a
um acordo para pagamento, surge o dever de reparar o dano, estando, aí,
presente o nexo causal entre ação da Ré e o resultado dano à imagem da
Autora, que se dá independentemente de consultas ao cadastro, mas tão
somente pelo envio e manutenção”.
No que tange ao arbitramento dos danos morais, entendo que o padecimento
moral, no caso, revela-se óbvio e comporta reparação. É indiscutível a dor, a tristeza e o
sentimento de impotência da ex-aluna ao ver a instituição de ensino proceder à injusta
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Impor sanção à instituição de ensino Apelante é dar resposta efetiva do Poder
Judiciário à conduta negligente e socialmente reprovável, a fim de que se restabeleçam
condutas éticas e morais em situações semelhantes.
A função jurisdicional tem, entre suas missões, a imperiosa obrigação de emitir
sinais de que a sociedade não admite determinadas práticas, repelindo condutas
socialmente indesejáveis, o que somente se materializa com a devida punição àqueles que
violam padrões minimamente estipulados, como ocorreu no caso em testilha.
A indenização por dano moral imposta atende a dois grandes objetivos, quais
sejam, pedagogicamente desestimular o autor do ilícito a reincidir em conduta irregular e
negligente, além de minimizar o impacto do dano suportado pela parte.
Ressalte-se, ademais, que “em casos como o dos autos, no qual se discute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
6
comprovação do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano moral, que é
satisfeita com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes”1. Isso porque “a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera
dano moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de sua ocorrência”2, ou seja,
“nas ações de indenização em decorrência da inscrição indevida nos órgãos de proteção
ao crédito, o dano moral se considera comprovado pela simples demonstração de que
houve o apontamento”3.
De fato, é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
neste sentido:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial.
Responsabilidade Civil. Instituições Financeiras. Danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros. Responsabilidade Objetiva. Inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. Quantum
Indenizatório. Razoabilidade. Agravo Desprovido.
1. (...)
2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro
negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (destacamos)
Agravo regimental no agravo em recurso especial. Negativa de prestação
jurisdicional. Art. 535 do CPC. Não ocorrência. Inscrição indevida. Danos
morais in re ipsa. Valor. Razoabilidade. Juros moratórios. Súmula no 54/STJ.
1.
(...).
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, que é
satisfeita com a demonstração da existência de inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes.
Agravo regimental não provido.
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 515.471/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julg. 07/04/2015). (destacamos)
1STJ, AgRg no AREsp 42.294/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo V. Bôas Cueva, j. 19/04/2012, DJe 25/04/2012.
2 STJ, AgRg no Ag 1102083/SP, 4a T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/04/2012, DJe 26/04/2012.
3 STJ, AgRg no Ag 1.101.393/MG,3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17/12/2009; DJe 10/02/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
7
Destarte, a lesão extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente, prescinde de
comprovação, pois decorre do próprio ato da inscrição indevida. O dano ocorre in re ipsa.
Como ensina Yussef Said Cahali: “O injusto e indevido apontamento no
cadastro de 'maus pagadores' do nome de qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade
aos rumores resultantes de um abalo de crédito, produz nessa pessoa uma reação psíquica
de profunda amargura e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade.
Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de demonstração, pois emerge do agravo de
forma latente, sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua
dignidade e honradez” (Dano Moral, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 431).
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação deverá
ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito
do lesado.
Neste sentido, observe-se que o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo
a quo não merece nenhum reparo, devendo ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), haja vista atender perfeitamente aos critérios acima mencionados e encontrar-se em
absoluta consonância com os precedentes desta Corte:
“Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autor que comprova
o pagamento com antecedência do débito negativado. Pagamentos efetuados em
loja física da ré. Falha da empresa que não registrou o pagamento efetuado e
indevidamente negativou o nome do autor. Declarada a inexistência do débito.
Único apontamento em nome do autor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do
STJ), com juros desde a citação (art. 405 do CC). Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
8
Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP;
Apelação 1028014-44.2018.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)
“SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATAS
CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM
FACE DO BANCO MANDATÁRIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
EM
FACE
DAS
CORRÉS.
RECURSO
INTERPOSTO PELA AUTORA. 1) PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DESCABIMENTO. BANCO
QUE FOI APENAS O APRESENTANTE DOS TÍTULOS A PROTESTO, NA
QUALIDADE DE ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. PRECEDENTE DO C.
STJ E DESTE E. TJ; 2) PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA
COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
3) PEDIDO, EM CONTRARRAZÕES, DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA À CORRÉ MARIA CARDOSO DA SILVA.
DEFERIMENTO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO
MERCANTIL DO BRASIL (ART. 85, § 11, DO CPC/15). Recurso parcialmente
provido, com determinação.” (TJSP - Apelação no 1003254-84.2016.8.26.0007,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 10/01/2018) (grifos
e destaques nossos)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. Responsabilidade da sacadora da duplicata pelo
protesto indevido. Carta de anuência, de sua lavra, concordando com o
cancelamento do protesto. Ausência de prova de que o autor foi o responsável
pelo não recebimento e perecimento das mercadorias. Afastada a
responsabilidade da empresa de fomento mercantil. Endossomandato. Ausência
de demonstração de extrapolação dos poderes outorgados. Indenização devida.
Indenização equivalente a $10.000,00 (dez mil reais), que é razoável na
espécie. Majoração dos honorários em grau de recurso, para 20% do valor
corrigido da condenação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - Apelação no 0005806-41.2013.8.26.0299, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cristina Medina Mogioni, j. 24/05/2018) (grifos e destaques
nosso)
“Declaratória de nulidade de título c/c cancelamento dos efeitos do protesto.
Fornecimento de energia elétrica. Duplicatas. Títulos emitidos sem causa que os
justifiquem. Cancelamento dos títulos que é medida que se impõe, em razão de
não existir relação jurídica entre as partes. Ré que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral. Protesto
indevidos dos títulos que gera dano “in re ipsa”. Dano moral caracterizado e
arbitrado em R$ 10.000,00, mantido. Verba honorária majorada para 15% do
valor da condenação corrigida (art. 85, § 11, CPC). Recurso não provido.” (TJSP
- Apelação no 1090636-30.2016.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. João Pazine Neto, j. 22/05/2018) (grifos e destaques nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002400-92.2018.8.26.0210 -Voto no 7635
9
Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo de rigor a
manutenção da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85 do CPC, majoro a condenação em
honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante para o importe de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.
L. G. Costa Wagner
Relator